Tribunal: TJMT
Processo: 1028418-08.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028418-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELISA RIBEIRO MARTINS - CPF: 052.748.891-74 (RECORRIDO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), BENA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 07.115.609/0001-55 (RECORRIDO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRENTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator com a Ressalva de que o pagamento sem a comprovação de que a parte não tenha desembolsado pelo Reparo. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator, com as ressalvas da Primeira Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – DANO A VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –- RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento no valor de R$ 13.230,00 a título de danos materiais, em razão do sinistro ocorrido no veículo da autora, que se encontrava no estacionamento da instituição de ensino.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que o veículo se encontrava sob a guarda e vigilância da parte recorrente, que deve arcar com os riscos inerentes a essa condição.

A empresa que disponibiliza estacionamento, seja pago ou gratuito, responde objetivamente pelos danos causados aos veículos de seus clientes, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Restando comprovado o nexo causal entre a omissão da parte recorrente e o prejuízo causado a autora, impõe-se a obrigação de indenizá-la materialmente.

A ausência de culpa do fornecedor do serviço não exclui sua responsabilidade, salvo se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado nos autos.

Os danos sofridos pelo veículo, em razão do incêndio em carro de terceiro, embora causem transtornos e aborrecimentos, por si só não justificam indenização por dano moral, especialmente na ausência de fatos constrangedores ou práticas atentatórias à personalidade da autora.

O valor da indenização por danos materiais foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

Decreto
a ilegitimidade ativa ELISA RIBEIRO MARTINS;

Condeno
a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 13.230,00 (treze mil, duzentos e trinta reais) acrescidos de correção monetária e juros, de 1% ao mês, a partir do evento danoso (28.03.2024);

Indefiro
o pedido de indenização por danos morais”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte recorrente sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, argumentando que não pode ser responsabilizada por fatos que não poderia evitar, como o incêndio ocorrido em veículo de terceiro, decorrente de pane elétrica – caracterizando, segundo a recorrente, fortuito externo.

Contudo, verifica-se que a parte ré/recorrente atua como guardiã dos veículos que se encontram em seu estacionamento, devendo arcar com os riscos inerentes a essa condição.

Dessa forma, a instituição educacional detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Colendos Pares;

A parte recorrente aduz que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, pois o incêndio ocorreu em veículo de terceiro.

A parte autora, por sua vez, afirma que seu veículo estava sob a posse da segunda autora, Elisa, que o utilizou para ir à faculdade e o estacionou no local disponibilizado pela recorrente.

Relata, ainda, que houve um incêndio em um veículo próximo, que ocasionou danos parciais ao seu automóvel, tendo notificado imediatamente a instituição educacional sobre o ocorrido.

A controvérsia reside em determinar se a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos ocorridos no veículo da autora e se há obrigação de indenizá-la a título de danos morais.

No presente caso, está caracterizada falha na prestação do serviço, em afronta aos princípios contratuais de consumo, especialmente os da boa-fé objetiva e da segurança.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso específico de estacionamentos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a empresa responde pelos danos e furtos ocorridos dentro de suas dependências, conforme disposto na Súmula 130 que dispõe que:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento."

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 130/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.942.704/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) (grifei)

Assim, ao disponibilizar estacionamento aos clientes, a recorrente assume a obrigação acessória de guarda e proteção dos veículos, integrando esse dever ao serviço prestado.

Desse modo, a responsabilidade da recorrida somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não foi demonstrado nos autos. Portanto, restam configurados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, elementos essenciais para a imposição do dever de indenizar

Quanto ao dano moral, não se justifica, pois não há elementos nos autos que evidenciem abalo psíquico à requerente.

(N.U 1016468-91.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Da mesma forma, o valor da indenização por danos materiais (R$ 13.230,00) foi fundamentado em orçamento comprovado nos autos, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso

e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir do reembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025